Tribunal: TCU
Processo: 019.027/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Jose Carvalho de Noronha e Tito Henrique de Noronha Rocha contra o Acórdão No 8496/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Carvalho Noronha e Tito Henrique de Noronha Rocha contra o Acórdão 8496-TCU-Segunda Câmara , no qual o Tribunal deixou de consignar, na parte dispositiva, a exclusão dos seus nomes da relação processual, não obstante à ausência de responsabilidade dos embargantes nas irregularidades relacionadas ao Contrato 019/2008, conduzido pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, acolher os presentes embargos de declaração, dando-lhes efeitos infringentes para acrescentar o subitem 9.9. ao Acórdão 8496-TCU-Segunda Câmara , com a seguinte redação: "9.9. excluir da relação processual José Carvalho Noronha, Tito Henrique de Noronha Rocha, Alberto Beltrame, Helvécio Miranda Magalhães, Cláudio Roberto Vianna, Verônica Amorim e Silva, Lógica Administração de Serviços Ltda., Rizzi Comércio, Importação, Exportação e Representação Ltda., Rizzi Comércio e Representações Ltda., porque ficou descaracterizada a participação desses responsáveis nas irregularidades apuradas nesta tomada de contas especial." 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.